Tribunal: TJDFT
Processo: 0702009-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
I - De acordo com o princípio da perpetuatio jurisdictionis, a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, conforme se infere do art. 43 do Código de Processo Civil. Nesse contexto, depois de distribuída a ação de execução para o Juízo suscitado, a modificação somente poderá ocorrer se a incompetência for alegada em eventuais embargos à execução, prorrogando-se a competência, se não suscitada (CPC, art. 65 e 917, V). Depois, a incompetência relativa não pode ser declinada de ofício, conforme proclamado na Súmula n° 33/STJ.
II – Deu-se provimento ao recurso.